Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso de veículo com sinal identificador adulterado, condução perigosa e corrupção de menores. Periculosidade concreta. Garantia da ordem pública.
1 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva.
2 – Tratando-se de acusado –- preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso de veículo com sinal identificador adulterado, condução perigosa e corrupção de menores –- reincidente em crimes contra o patrimônio privado (roubo e furto qualificado), a custódia cautelar se justifica como garantia da ordem pública, considerando, sobretudo, que há periculosidade concreta.
3 - Ordem denegada.